Tribunal: TJDFT
Processo: 0713590-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713590-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: OTONIEL RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Petição Criminal redigida de próprio punho por OTONIEL RODRIGUES DOS SANTOS, em que se pretende, em resumo, a análise da sua situação prisional, especialmente sobre revisão de percentual para progressão de regime. A Defensoria Pública se manifestou no sentido de não ter encontrado fundamento jurídico para a complementação do pedido, oportunidade em que noticiou que, segundo situação processual executória do apenado, ele já vem sendo regularmente assistido por Defensor Público no processo de execução originário. Destacou, ainda, que, por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deveria ser destinado ao Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância (id. 70899085). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do pedido e remessa de cópia da missiva ao Juízo da Vara de Execuções Penais (id. 71001440). É o relatório. DECIDO. Trata-se de petição criminal redigida de próprio punho pelo apenado por meio da qual se busca, em resumo, a análise da sua situação prisional, especialmente sobre revisão de percentual para progressão de regime. Sem adentrar ao mérito do pleito formulado, convém destacar que se trata de requerimento próprio da execução penal e que, portanto, deve ser dirigido ao juízo competente, até porque, no caso, o peticionante vem sendo regularmente assistido no processo originário de execução pela Defensoria Pública, conforme informação constante na manifestação de id. 70899085. Além do mais, a matéria não pode ter seu exame inaugurado no âmbito desta Corte, sob pena de evidente, e por isso mesmo indevida, supressão de instância. Posto isso, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO a presente petição criminal em razão de sua manifesta inadmissibilidade. Encaminhe-se cópia da missiva ao Juízo da Vara de Execuções Penais para as providências que entender cabíveis. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 23 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora